Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RECOLHIMENTO A MAIOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
1. Na impossibilidade de reconhecimento do valor efetivamente recolhido a maior pelo contribuinte do ICMS, em regime de substituição tributária para frente na revenda de combustíveis, diante do fato de que a planilha apresentada pela autora foi impugnada pelo Fisco e diante do fato de que este detém a informação quanto a eventual diferença, porém, permaneceu silente durante a tramitação do feito, deve ser realizada a liquidação de sentença com a nomeação de período para apuração do quantum debeatur.
2. Deu-se provimento parcial ao recurso.